Tribunal: TJMT
Processo: 1000356-66.2022.8.11.0020
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000356-66.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SOUSA - CPF: 832.107.763-34 (RECORRIDO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000356-66.2022.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Da Comarca De Alto Araguaia/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A.

Recorrido(s):

Jose Augusto dos Santos Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso a parte autora alega que desconhece a origem do débito questionado, no valor de R$248,31 – datado em 05/10/2017, sendo indevida a inclusão de seu nome nos órgãos protetivos.

3. Em contrapartida, a instituição financeira, em sua defesa, colaciona telas sistêmicas e faturas com endereço diverso em Canoas-RS, enquanto o informado na exordial pelo Autor é Alto Araguaia/MT.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Em exame do conjunto fático probatório, nota-se que foi juntado nos autos apenas faturas (ID 90752681 e ID 90752682), os quais não têm o condão probatório, pois se trata de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente.
Assim, pela insuficiência de provas quanto do vínculo contratual e da origem do crédito questionado, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório
”.

5. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, proponho a rejeitar as preliminares arguidas e
julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para: 1.
Declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$248,31 - contrato nº 832107763000034CT)
; 2. Determinar que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$1.000,00 (um mil reais), e; 3.
Condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (05/10/2017, ID 78412565), por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ)”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022